Tribunal: TJDFT
Processo: 0740275-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740275-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MICAELA BARBOSA DA SILVA PACIENTE: PABLO HERNANE DA COSTA MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MICAELA BARBOSA DA SILVA em favor de PABLO HERNANE DA COSTA MENDES, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura. Consta nos autos principais ter sido o paciente preso em flagrante no dia 14/08/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aduz a impetrante a ilegalidade da prisão, pois os policiais militares abordaram o veículo do paciente sem fundada suspeita capaz de justificar a intervenção. Além disso, ressalta não ter sido a diligência acompanhada pelo paciente ou por terceiro de sua confiança. Relata que a residência do paciente foi invadida, inclusive com uso de spray de pimenta contra seus familiares. Alega, portanto, estar a medida extrema lastreada em prova ilícita. Afirma que a prisão foi mantida com base na gravidade abstrata do delito, sem a devida comprovação do periculum libertatis. Cita as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata colocação do paciente em liberdade – com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso dos autos, não obstante a impetrante caracterize como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – salientando não haver fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar –, não considero presentes, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de respaldar tal alegação. Depreende-se dos autos principais (n. 0743208-47.2025.8.07.0001) ter sido o paciente preso em flagrante no dia 14/08/2025 pela prática, em tese, do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. De acordo com o condutor do flagrante, o agente de polícia PABLO ARAÚJO DA GAMA, a Seção de Repressão às Drogas (SRD) estava investigando grupo criminoso chefiado pelo paciente, o qual distribuía entorpecentes na região de São Sebastião. Relatou a existência de denúncias anônimas recebidas tanto pela Polícia Civil, quanto pela Polícia Militar, e inúmeras diligências e prisões capazes de vincular diretamente o paciente ao tráfico de drogas na região. A partir das investigações realizadas, foi expedido mandado de busca e apreensão (n. 0738079-61.2025.8.07.0001) autorizando as buscas na residência do paciente. Após monitoramento do local, foi realizada a abordagem do acusado em seu veículo, momento em que a equipe policial localizou porções de cocaína e de maconha embaladas. Além disso, foram apreendidos dois aparelhos celulares e R$ 1.200,00 em espécie. Na residência, dentro do quarto do paciente, foram apreendidos três tabletes e meio de maconha, dois comprimidos similares a ecstasy e uma balança. No quarto da irmã de Pablo havia um frasco rotulado como oxandrolona 10mge (contendo comprimidos) e outra balança pequena. Uma terceira balança foi encontrada no corredor lateral. No telhado, foram localizados dois sacos: um com pó branco semelhante à cocaína e outro com 15 porções de substância pardo-esverdeada parecida com maconha, prontas para venda (ID 246330890, origem). Conforme registrado no laudo de perícia criminal – exame preliminar (ID 246330889, origem), foram apreendidas duas porções de cocaína, com massa líquida total de 296,49g; vinte e duas porções de maconha, com massa líquida total de 2.431,66g; além de duas unidades de comprimidos contendo MDA, cuja massa líquida foi de 1,16g. Realizada a audiência de custódia (ID 246511189, origem), o flagrante foi convertido em prisão preventiva com a finalidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. Registrou o magistrado que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado é concreto, porquanto as circunstâncias do delito indicam, em tese, que "se dedica a atividades criminosas, utilizando-se do tráfico de drogas como meio de vida”. Com base em todo o exposto, e considerando os elementos colacionados aos autos do inquérito, tenho que o fumus comissi delicti e o periculum libertatis se fazem presentes. Embora a defesa questione a regularidade do ingresso policial em domicílio e a busca veicular, esta Corte entende não ser o Habeas Corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, porquanto necessária ampla dilação probatória, inviável na via eleita (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024). Ademais, há a informação de que foi deferida a busca e apreensão pelo juízo da 2a Vara de Entorpecentes, nos autos do processo n. 0738079-61.2025.8.07.0001, conferindo, a princípio, regularidade à diligência questionada. De outro lado, a precaução de garantir a ordem pública e evitar a recidiva criminosa se legitima em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas aos petrechos para o tráfico, indicando a prática habitual e organizada da mercancia ilícita - como amplamente admitido pela jurisprudência: (...) 6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, petrechos usados na comercialização e significativa quantia em dinheiro sem origem lícita. 7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a quantidade de drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelam a maior gravidade do tráfico, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. (...) (AgRg no RHC n. 216.626/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.) Já em linhas finais, no que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas à prisão, vigora no âmbito desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito (Acórdão 2044119, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025). Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator